Tribunal: TJDFT
Processo: 0703291-04.2024.8.07.0018
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
Ementa. DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXCLUSÃO DO PIS E DA COFINS DA BASE DE CÁLCULO DO ICMS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL PARA EXCLUSÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta por sociedades empresárias do ramo supermercadista contra sentença da 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que denegou segurança em mandado de segurança no qual se pleiteava o direito de apurar e recolher o ICMS sem a inclusão das contribuições para o PIS e a COFINS em sua base de cálculo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se os valores referentes ao PIS e à COFINS devem ser excluídos da base de cálculo do ICMS, à luz da legislação tributária vigente e da jurisprudência dos tribunais superiores.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A base de cálculo do ICMS é o valor total da operação, incluindo tributos incidentes, conforme estabelecido no artigo 13 da Lei Complementar no 87/96 e na Lei Distrital no 1.254/96.
4. O entendimento firmado pelo e. STF no Tema 69 refere-se à exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS, não sendo aplicável, por analogia, à exclusão do PIS e da COFINS da base de cálculo do ICMS.
5. O col. STJ já decidiu que a inclusão do PIS e da COFINS na base de cálculo do ICMS é legítima, pois o valor total da operação, incluindo tributos incidentes, compõe a base de cálculo do imposto estadual (Tema 1.223/STJ).
6. O princípio da legalidade tributária (art. 150, I, da CF) impede a criação de exclusões não previstas na legislação.
7. A inclusão das contribuições na base de cálculo do ICMS não viola os princípios da legalidade tributária e da capacidade contributiva, pois decorre de previsão normativa expressa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso não provido.
Tese de julgamento: “1. A base de cálculo do ICMS é o valor total da operação, incluindo tributos incidentes, salvo previsão legal expressa em contrário”. “2. O entendimento do STF no RE 574.706/PR (Tema 69) não se aplica à hipótese inversa, ou seja, à exclusão do PIS e da COFINS da base de cálculo do ICMS”. “3. Não há direito líquido e certo à exclusão do PIS e da COFINS da base de cálculo do ICMS, por ausência de previsão legal específica.".
________________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 150, I e §6o; art. 155, II e §2o, XI; LC 87/1996, art. 13; Lei Distrital 1.254/1996, arts. 6o, I, “a” e 8o.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 574.706/PR (Tema 69); STJ, REsp: 2091203 SP 2023/0252020-8, Rel. Ministro Paulo Sérgio Domingues, j. 11/12/2024, S1 - Primeira Seção, DJEN 16/12/2024; STJ, AgInt no AREsp: 2276063 MG 2023/0005515-6, Rel. Ministro Herman Benjamin, j. 21/08/2023, T2 - Segunda Turma, DJe 21/09/2023; TJDFT, 07014819120248070018 1946274, Rel. Leonor Aguena, j. 27/11/2024, 5a Turma Cível, Dje 30/11/2024; TJDFT, 07073434320248070018 1938485, Rel. Fátima Rafael, j. 24/10/2024, 3a Turma Cível, Dje 21/11/2024; TJDFT, 07033725020248070018 1920219, Rel. Fabrício Fontoura Bezerra, j. 11/09/2024, 7a Turma Cível, Dje 02/10/2024; TJDFT, 07035136920248070018 1914003, Rel. Carmen Bittencourt, j. 05/09/2024, 8a Turma Cível, Dje 11/09/2024; TJDFT 07248021520248070000 1906197, Rel. Getúlio De Moraes Oliveira, j. 14/08/2024, 7a Turma Cível, Dje 28/08/2024.